Tribunal: STF
Processo: Rcl 87945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.